Tribunal: STF
Processo: ARE 1311618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 1, p. 100):
    “CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS SUSPENSÃO DO DESCONTO DE 20%, MANUTENÇÃO DA FORMA DE REAJUSTE NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 10394/1970 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ADMISSIBILIDADE Inconstitucionalidade do artigo 2º, §§ 2 º e 3º, da Lei 13549/09 decretada pelo Supremo Tribunal Federal, com determinação de que as novas regras não se aplicariam àqueles que, quando da vigência da referida norma, já estivessem aposentados ou cumprido os requisitos necessários à concessão de aposentadoria Sentença mantida. LEI 11960/2009 Permanecem aplicáveis os critérios constantes desta Lei enquanto o método de cômputo de juros e correção monetária não for definido no incidente de Repercussão Geral (Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário nº 870947, apontado como leading case), ainda pendente de definição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em valor adequado à complexidade e natureza da demanda Cabimento Inteligência do artigo 20, §§ 3º e 4º, da Lei Processual. Modificação da r. sentença apenas quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009, mantendo-a nas demais matérias nela apreciadas DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO DAS RÉS.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 117). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigo 7º, inciso IV e 97 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de aplicação dos efeitos da Lei 13.549/2009 para o reajuste dos benefícios previdenciários sobre o regime de liquidação da Carteira dos Advogados do Estado de São Paulo.
    Alega-se, ainda, a impossibilidade de adoção do salário mínimo como índice para o reajuste dos benefícios em questão.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 1, p. 150).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos:
    “ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.”
    No particular, convém reproduzir excerto do acórdão do referido julgado:
    “Ocorre, porém, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.429/ SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 14/12/2011, conferiu ‘interpretação conforme à Constituição ao restante, da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de beneficio ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei n° 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão’.
    Destarte, resta patente o direito das autoras em ter assegurada a aplicabilidade da Lei Estadual n° 10.394/70, uma vez que os benefícios que lhes são pagos decorrem de relação jurídica material erigida sob sua vigência e que antecede a edição da Lei Estadual n° 13.549/2009.”
    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso.
    Portanto, constato estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido pelo Plenário do STF, como se depreende das seguintes decisões: ARE 926.214, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.06.2017; ARE 1.070.992, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.09.2017; ARE 1.060.755, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 06.09.2017; ARE 1.068.121, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 05.09.2017.
    No tocante à impossibilidade da adoção do salário mínimo como índice referencial do benefício, há compreensão iterativa do STF segundo a qual não é dado ao Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos próprios termos da deliberação levada a efeito na aprovação da Súmula Vinculante 4 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 819386 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 30.06.2015, grifos nossos) 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Equívoco material nos julgamentos anteriores. Reconhecimento da contradição nos julgamentos dos embargos de declaração e no agravo regimental. Segundos embargos e efeitos infringentes. Segundos embargos acolhidos, com efeitos modificativos. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo, tendo em vista a cadeia de aumentos que ensejaria (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). 2. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vedação à vinculação estabelecida na Constituição do Brasil. 3. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, no precedente que deu origem à referida súmula vinculante, a Suprema Corte firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado sobre o salário mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva, não podendo o Poder Judiciário estipular outro parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo. 4. Segundos embargos de declaração acolhidos, para, reconhecendo erro material no julgamento anterior, inverter o julgamento do recurso extraordinário, mantendo-se o teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente a ação proposta pelos embargados. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” 
(RE 551455 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2013) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente